Tribunal: TJSP
Processo: 2112581-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que acolheu a impugnação manejada pela agravada, por ilegitimidade passiva, fixando honorários em desfavor do banco agravante. A prova dos autos indica equívoco do banco agravante ao intimar pessoa jurídica distinta

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que acolheu a impugnação manejada pela agravada, por ilegitimidade passiva, fixando honorários em desfavor do banco agravante. A prova dos autos indica equívoco do banco agravante ao intimar pessoa jurídica distinta da devedora, escorreita a declaração de ilegitimidade passiva, bem como a fixação de honorários sucumbenciais, cabíveis em caso de acolhimento da impugnação. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112581-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MICHELE FERNANDES DE SOUZA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112581-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2112581-26.2020.8.26.000.
Comarca: Santo André.
09a Vara Cível.
Processo no: 0011694-89.2019.8.26.0554
Prolator ( a ): Juiz Sidnei Vieira da Silva.
Agravante ( s ): Banco Bradesco Sociedade Anônima.
Agravado ( s ): Michel Fernandes de Souza - ME.

VOTO No 48.816/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR -
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a
decisão que acolheu a impugnação manejada pela agravada, por
ilegitimidade passiva, fixando honorários em desfavor do banco
agravante. A prova dos autos indica equívoco do banco agravante
ao intimar pessoa jurídica distinta da devedora, escorreita a
declaração de ilegitimidade passiva, bem como a fixação de
honorários sucumbenciais, cabíveis em caso de acolhimento da
impugnação. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento
bancário com bem móvel (automóvel) dado em alienação fiduciária como
garantia, em fase de cumprimento de sentença, contra decisão que
acolheu a impugnação ofertada pela executada (agravada), para
reconhecer ilegitimidade passiva desta e declarar a nulidade de sua
intimação (folha 73), bem como para condenar o exeqüente, ora
agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 ( mil reais ) (fls. 87/88 dos autos principais).
Insurge-se
o
banco
exeqüente
alegando que forneceu os dados corretos para a intimação da
executada, tendo havido mero erro material quanto ao nome desta, tanto
que requereu sua alteração para que passasse a constar o nome correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112581-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(Michel Fernandes de Souza-ME). Aduz que, em razão disso, não deve
ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da
agravada.
Requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento para seja reformada a decisão
agravada, nos termos ora postos.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 09/10 ).
Devidamente
intimado
para
resposta, o agravado quedou-se inerte ( folha 12 ).
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de
busca e apreensão, ora em fase de cumprimento de sentença.
Ofertada
impugnação
pela
ora
agravada, a decisão agravada acolheu o incidente, declarando a
ilegitimidade passiva de Michele Fernandes de Souza - ME, com
honorários sucumbenciais a favor de seu patrono, do que discorda o
banco agravante.
Contudo, sem razão.
Incontroverso o equívoco do banco
agravante ao apontar de forma equivocada Michele Fernandes de Souza
– Micro Empresa, em lugar de Michel Fernandes de Souza – Micro
Empresa, tendo em vista tratar-se de pessoas jurídicas distintas,
bastando analisar-se a documentação acostada, bem como os respectivos
CNPJs.
Assim, em verdade, a ação é movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112581-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contra Michel Fernandes de Souza – Micro Empresa.
Ora,
a
agravada
citada
erroneamente para defesa nos autos do cumprimento de sentença é parte
ilegítima, vez que não contraiu empréstimo bancário junto ao agravante,
ausente relação jurídica.
Assim, de rigor a declaração de
ilegitimidade passiva, conforme o pronunciado pelo MM. Juiz “a quo”,
ademais da fixação de honorários sucumbenciais, decorrentes do integral
acolhimento da impugnação, visando remunerar o trabalho desenvolvido
pelo patrono da agravada parte ilegítima.
A previsão legal para os honorários
consta do parágrafo 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem
como entendimento jurisprudencial decorrente de julgamento de recurso
repetitivo de controvérsia ( REsp número 1.134.186-RS ).
É o caso pois de manutenção da
decisão agravada, devidos honorários advocatícios aos procuradores da
agravada, ante sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade, com o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR